Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. COMPANHEIRA. PORTARIA SEAPE N° 200/2022. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. Segundo a Portaria no 200/2022, da SEAPE, a visita íntima é uma recompensa, do tipo regalia, que deve ser concedida somente para apenados classificados para atividades intramuros e com comportamento exemplar. Tal entendimento encontra amparo na Resolução no 23, do CNPCP.
2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no regramento e limitações impostas pela SEAPE para a fruição da regalia das visitas íntimas, vez que não restou comprovado que o agravante cumpriu todos os requisitos fixados.
3. Recurso desprovido.